Tribunal: TJDFT
Processo: 0014387-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias úteis), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores.
3. Não há de se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade.
4. O termo inicial para a incidência da multa contratual é o dia seguinte da data prevista para a entrega da unidade imobiliária, respeitando o prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias. O termo final, por sua vez, é a data em que o imóvel está disponibilizado aos adquirentes da unidade imobiliária, pronto e desembaraçado, que ocorre com a entrega das chaves.
5. Impossibilita-se a condenação do apelante por litigância de má-fé sem comprovação da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.
6. Recurso parcialmente provido.